Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009235-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DA JAURU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA (AGRAVADO), JOVYLSON SOARES DE MOURA - CPF: 030.591.131-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COBRANÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PENA DE MULTA - COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO, A QUEM INCUMBE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DA PENA –
RECURSO PROVIDO
.

No que tange ao pagamento das custas e despesas processuais, derivadas da imposição legal do artigo 804, do CPP, a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1009235-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que no executivo de pena de n. 0101558-38.2018.811.0103, indeferiu o pleito acerca da certificação do pagamento das custas e da pena de multa em desfavor do agravado
JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA,
consignando que a matéria em questão seria atinente à fase de conhecimento
(id. 88709960, p. 193).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela cassação da decisão de piso, para que
“determine que o Juízo da Vara de Execuções Penais desta Comarca de Jauru/MT reste certificado se houve o pagamento das custas processuais. Antes, porém, que sejam requisitadas informações a respeito do pagamento das custas às Comarcas de Currais Novos/RN e Natal/RN, restando negativo o pagamento, que determine a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração do cálculo das custas processuais com a consequente intimação do reeducando para que adimpla a referida obrigação”.
(id. 88709960, p. 201)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o improvimento do recurso (id. 88709960, p. 217).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 88709960, p. 214)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 89579994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, atualmente cumprindo pena em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, ocorrendo o trânsito em julgado em 06/06/2018.

Os autos foram processados no Estado do Rio Grande do Norte, na 13a Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, que em 08/03/2021determinou a remessa do executivo de pena para a Comarca de Jauru, local onde encontrava-se residindo o apenado. Pois bem.

In casu
, o Juízo
a quo
, nos autos de execução de pena de n.
0101558-38.2018.811.0103, indeferiu o pleito acerca da certificação do pagamento das custas e da pena de multa em desfavor do agravado
JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA,
consignando que a matéria em questão seria atinente à fase de conhecimento
.

Assim, o Ministério Público alega que o magistrado de piso agiu em dissonância com o entendimento do STF que já teria se posicionado no sentido de que
“O pagamento das custas, ônus da condenação criminal (CPP, art. 804), deve efetuar-se na fase da execução do julgado”.
(STF – HC: 74338 PB, Relator: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/1996, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 23-06-2000 PP-00009 EMENT VOL-01996-01 PP-00021).

Com razão o Ministério Público.

Isso porque, no que tange ao pagamento das custas e despesas processuais, derivadas da imposição legal do artigo 804, do CPP, a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1399211 PI 2018/0305006-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019) Grifei.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, para cassar a decisão que indeferiu o pleito de certificação do pagamento das custas e da pena de multa em desfavor do agravado
JOÃO EDSON FREIRE DE SOUZA,
para determinar a certificação do pagamento das custas processuais e seu devido
cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021